Tribunal: CARF
Processo: 11128.004380/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO. INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO. PENALIDADE.
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria destinada à exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração pelo descumprimento de obrigação acessória (art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 1994), sujeitando o transportador à multa prevista para a hipótese (alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 18 de novembro de l966).'
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. VIOLAÇÃO. AGÊNCIA MARÍTIMA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei 37/66.(Súmula CARF no 185).

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004380/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.379 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ATLAS MARITIME APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIAS
DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO. INTEMPESTIVA.
INFRAÇÃO. PENALIDADE.
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria
destinada à exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração
pelo descumprimento de obrigação acessória (art. 37 da Instrução
Normativa SRF n° 28, de 1994), sujeitando o transportador à multa
prevista para a hipótese (alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-
lei n° 37, de 18 de novembro de l966).'
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. VIOLAÇÃO. AGÊNCIA MARÍTIMA.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.(Súmula CARF no 185).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Gustavo
Garcia Dias dos Santos, substituído pelo conselheiro Carlos Delson Santiago.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004380/2010-11
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.379 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004380/2010-11

Relatório
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino e, não se concluindo nesse prazo, é
aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a recorrente traz, como alegações questões
preliminares, ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade, ilegitimidade passiva,
ausência de motivação, infringência a princípios constitucionais e solicitação de relevação da
penalidade.
Ao analisar a matéria, a r. DRJ julgou improcedente a Impugnação em acórdão
dispensado de ementa.
Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntario em que
sustenta que:
1) em nenhum momento deixou de prestar as informações sobre as cargas
transportadas, de moldes a ensejar a penalidade imposta e revista no
julgamento.
2) a impossibilidade de responsabilização do agente marítimo, mas tão
somente ao transportador marítimo ou ao agente de carga.
3) não houve a conduta comissiva alegada no auto de infração já
impugnado, razão pela qual a autuação foi indevida.
4)
Há clara ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, tendo em vista que a Recorrente em momento algum
deixou de agir com boa-fé;
5) referida multa teria sido suprimida pelo art. 57 da MP 2.158/2001
com a redação da lei 12.766/2012.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.

O Recurso é tempestivo, interposto por parte legítima e cumpre os requisitos
formais de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço, com a ressalva a seguir realizada.

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.379 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004380/2010-11

Preliminarmente, quanto à alegada ilegitimidade passiva do agente de cargas, a
matéria se encontra sumulada no âmbito do CARF, conforme expressamente dispõe o verbete
sumular n. 185:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107
inciso
IV
alínea
“e”
do
Decreto-Lei
37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766,
3302-006.101, 3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-
006.101, 3402-004.442 e 3401-002.379.

Assim, correto o lançamento contrário à ora recorrente, motivo pelo qual conheço
e nego provimento neste particular.

No mérito, alega a Recorrente que não teria cometido a conduta comissiva
alegada. Contudo, o auto de infração indica os equívocos cometidos pela Recorrente:
O autuado deixou de cumprir o prazo estabelecido para prestação de
informações relativas a cargas por ele transportadas, o que ensejou a
aplicação de penalidade prevista na legislação em vigor, como ficará
demonstrado no decorrer do presente auto de infração.
(...)
Em 28 de junho de 2010 foram protocoladas nesta Eqvib, solicitações
de desbloqueio dos seguintes manifestos eletrônicos no sistema
CARGA: 1510501236192 e 1510501236184, pois estes foram
vinculados erroneamente em escala outra que a devida. Ao proceder
a vinculação correta fora do prazo estabelecido em norma, ocorreu o
bloqueio automático gerado pelo sistema.

Sob este aspecto bem observa o acórdão recorrido:
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas,
as quais são acobertadas por documentação própria, cujos dados
devem ser informados de forma individualizada para a geração dos
respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos (CEs/MEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a
fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o
despacho aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão
trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.379 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004380/2010-11

Assim, não tendo a Recorrente demonstrado o equívoco da autuação, correta sua
manutenção.

Alega a recorrente, ainda, que “(...) em face da publicação da Lei n.o 12.766, de
27 de dezembro de 2012, na qual se alterou no seu artigo 8o o artigo 57 da Medida Provisória
n.o 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e com base no quanto autoriza o artigo 106, inciso II,
alínea c do Código Tributário Nacional, também deve ser afastada por completo a penalidade
imputada, uma vez que não há mais capitulação legal que possa manter a multa no caso
concreto. Trata a alegação da Recorrente da disposição legal prevista na legislação tributária
brasileira (CTN, art. 106, II) que estipula os caso de retroatividade da lei mais benigna aos
contribuintes e responsáveis, tratando-se de ato não definitivamente julgado”.
As multas prescritas na MP 2.158/2001 não afastam ou suprimem aquelas do
Decreto-lei 37/66, que tratam de hipótese específica, de deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga não havendo que se falar em retroatividade benigna no caso concreto, não
cabendo a alegação de retroatividade benigna ao caso corrente.
Assim, não tendo a Recorrente demonstrado o equívoco da autuação, correta sua
manutenção.

Em relação à alegada desproporcionalidade da medida, não cabe ao CARF
proferir juízo de valor sobre a lei, principalmente com base em princípios, sob o risco de afastar
a aplicação da lei com base em suposta inconstitucionalidade, o que é vedado pela legislação de
regência do contencioso administrativo federal e entendimento consolidado na Súmula CARFF
n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no
203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004
Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Assim, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto para, na
parte conhecida, quanto ao mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.379 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004380/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 121
DF CARF MF
Original